Tribunal: STF
Processo: ARE 1483951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, e 5º, incisos I, II, XXXIV, alínea “a”, e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II e LXXIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A realidade do fato punível resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência(fls. 02/4), no registro fotográfico de fls. 07, no laudo de exame decorpo de delito (atestando que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve - fls. 09/10), bem como nas declarações da ofendida Maria José Barbosa (fls. 05 e mídia digital).



    Com efeito, à primeira hora Maria José - à época companheira de Edson havia dez anos - recordou que na data dos fatos o acusado, no decorrer de entrevero verbal, “se descontrolou”, segurando-a com força pelos braços; na sequência o ex-amásio a empurrou, fazendo com que chocasse sua perna n'ummóvel existente no cômodo (fls. 05).



    Sob o crivo do contraditório a ofendida ratificou a narrativa precedentemente ofertada (mídia digital).



    (...)



    Edson, a seu turno, tanto em solo policial como em ambiência dialética, admitiu parcialmente a ação delitiva, assinalando que na data dos fatos, inaugurada a altercação entre ele e Maria José, a então companheira arremessou em seu rosto a bebida que acondicionava n'um copo, avançando em seguida sobre ele. Para conter a investida da vítima precisou segurá-la pelos braços. Negou tê-la empurrado ou agredido (fls. 44/5 e mídia digital).



    Contudo, a alegação no sentido de que teria agido acobertado por legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, cumprindo registrar que o laudo de lesão corporal acostado aos autos comprova que Maria José sofreu lesões de natureza “LEVE”, compatíveis apenas com a dinâmica fática por ela relatada: “equimose arroxeada/esverdeada em região lateral de coxa esquerda, medindo 4,0cm x 3,5cm em seu maior eixo” e “escoriação avermelhada com crosta em região anterior de terço proximal de antebraço esquerdo, medindo 1,0 cm” - fls. 50/1. Vale realçar que Edson sintomaticamente silenciou acerca do vestígio encontrado na coxa esquerda da ex-companheira.



    Por fim, há de se reconhecer que o conteúdo das declarações de Maria José não deixa dúvidas a respeito do dolo que animou a conduta do acusado.



    Como se vê, o arcabouço probatório apresenta-se sólido e faz emergir a conduta ilícita perpetrada pelo sentenciado - justo, pois, o desfecho condenatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente